Tribunal: TJMT
Processo: 1019179-22.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019179-22.2020.8.11.0000
PACIENTE: DANIEL LEMES PEREIRA
IMPETRANTE: ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Angelo Bernardino de Mendonça Júnior, em favor de Daniel Lemes Pereira, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.
Narra que “o paciente teve contra si sentença condenatória transitada em julgado proferida nos autos de no 2841-25.2010.811.0037 - Código 70532 que tramitou na Vara Criminal de Primavera do Leste-MT, e condenou o paciente a pena de 11 (onze) anos de reclusão a ser cumprido inicialmente no regime fechado”.
Alega, no entanto, que é nula a sessão de julgamento, como também a sentença condenatória, pois o paciente não foi intimado para a sessão do tribunal do júri, seja de forma pessoal ou por edital.
Aduz que não houve o esgotamento dos meios disponíveis à realização da intimação pessoal, tampouco a indispensável intimação editalícia.
Assim, postula a concessão de liberdade provisória, ainda que mediante cautelares, além da anulação da sentença condenatória.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 57734974).
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional.
O provimento jurisdicional almejado na liminar se confunde com o mérito do writ e o seu deferimento poderia trazer o perigo da irreversibilidade da medida.
Assim, o exame da matéria demanda reflexão mais apurada, a ser realizada apenas por ocasião do julgamento de mérito, após a oitiva da Procuradoria Geral de Justiça.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado da questão deduzida na inicial deverá ser reservado ao órgão colegiado.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intime-se.
Dispenso novas informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator